Tribunal: TJDFT
Processo: 0754716-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754716-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEO FREDERICO CINELLI AGRAVADO: SONIA MARIA DE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEO FREDERICO CINELL contra a decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos da ação de interdição ajuizada por SONIA MARIA DE CARVALHO. O pedido de antecipação da tutela recursal foi devidamente apreciado no Plantão Judicial, que apreciou as razões e os documentos trazidos pelo agravante e entendeu pela ausência dos requisitos legais para o deferimento da medida liminar requerida no recurso. Em seguida, o agravante apresentou pedido de reconsideração e requereu o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca de seu pedido (ID 54706213). Nesse contexto, observa-se que o pedido de reconsideração não veio acompanhado de novos documentos para sustentar as alegações do agravante, razão por que, neste momento, deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CURATELA PROVISÓRIA. ORDEM PREFERENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Ao enumerar aqueles que estão habilitados ao exercício da curatela, o Código Civil estabelece uma ordem preferencial a ser observada (art. 1.775). 2. Somente diante de demonstração de que o cônjuge não tem condições para o desempenho do múnus, ou eventual irregularidade por ela praticado, se justifica a destituição e nomeação de outro curador. 3. No caso, a documentação apresentada nos autos não revela, por hora, qualquer fato desabonador da esposa para o exercício do múnus, o que denota a plausibilidade do direito vindicado no agravo de instrumento ora em exame. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1778343, 07269668420238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em razão disso, dê-se vista ao Ministério Público para ciência e manifestação acerca do pedido de reconsideração, na forma requerida pelo agravante. URGENTE. Solicitem-se informações ao Juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator